Tribunal: TJDFT
Processo: 0000656-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. VENDA DE LOTEAMENTO NÃO REGISTRADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO LEGÍTIMO DE PROPRIEDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TERRA PÚBLICA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. Inviável o acolhimento do pedido absolutório quando a prova constante dos autos é robusta e suficiente para demonstrar que o réu, ciente de que a área negociada não era regular e que inexistia título legítimo de propriedade do imóvel, praticou a conduta tipificada no artigo 50, incisos I e III, e parágrafo único, incisos I e II, c/c o artigo 51, ambos da Lei n° 6.766/1979. As circunstâncias do crime (artigo 59, do Código Penal) devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental, não integrantes da estrutura do tipo penal, que envolvem o fato delituoso. O parcelamento irregular para fins urbano praticado pelo réu ocorreu em terra pública, o que – por não ser fato inerente ao tipo penal - justifica maior grau de reprovabilidade da resposta estatal. O tipo penal previsto no artigo 50, da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, é voltado, primariamente, à proteção do poder de polícia urbanística da Administração Pública, o que não inibe a valoração negativa de condutas criminosas que atinjam, com maior intensidade, a coisa pública, como ocorreu na hipótese vertente, em que o ato ilícito foi cometido em terras de domínio público. O cálculo da pena não se subordina a critérios rígidos e apenas pode ser alterado quando despido de fundamentação e razoabilidade.